Tribunal: STF
Processo: ARE 742929
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Estado-membro. Transporte intermunicipal de passageiros. Poder de polícia. Norma infralegal. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Violação. Não ocorrência. Poder regulamentar. Alegação de excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Estado-membro, ao editar atos normativos relativos ao transporte intermunicipal de passageiros, no exercício do poder de polícia, não viola a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte.



    2. A verificação de suposto excesso na regulamentação de lei pela Administração Pública, através de ato infralegal, não prescinde da análise dos atos normativos envolvidos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.